Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA. VIAS DE FATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO HC. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.
2. Ordem denegada.